Tribunal: TJMT
Processo: 1016094-20.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016094-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WALESKA VALERIA DE CARVALHO CORREIA - CPF: 059.412.621-59 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO DO

CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. LICITUDE DO APONTAMENTO “VENCIDO”. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas (Resolução 4.571/2017, Bacen), servindo o Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados a permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes
.

2.

O apontamento da dívida como “vencida” no sistema SISBACEN-SCR demonstra apenas que na época havia pendências financeiras e não que ela perdura até o momento.

3.

Essas premissas forçam reconhecer a inexistência de inserção, entretanto, levando em consideração que somente a parte promovida interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da
reformatio in pejus,
a qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar sua situação.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado em face do julgamento de parcial procedência da pretensão inicial, com a declaração de inexigibilidade da dívida, confirmação da liminar e condenação em danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais, a parte pugna pela majoração dos danos morais para o patamar de 20 (vinte) salários mínimos.

Decurso do prazo sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Destaca-se trechos da sentença combatida:

“
Anoto, contudo, que o pedido da parte Reclamante foi de inexigibilidade do débito em razão da prescrição, não de inexistência pelo desconhecimento.

Assim, do Relatório de Informações Detalhadas do Cliente, juntado pela parte Reclamante (ID 113537246), verifica-se que a anotação de vencimento do débito foi feita em 02/2018, logo, incontroverso que, de fato, a dívida foi fulminada pela prescrição quinquenal, o que impõe a declaração de inexigibilidade, que impede que o credor cobre a dívida, seja judicialmente ou extrajudicialmente, permanecendo ao devedor a possibilidade de pagamento voluntário, de forma natural.” (g.n.)

Consoante pontuado pelo juízo de origem, não houve negativa de contratação e sim alegação de impossibilidade de cobrança em razão da prescrição.

Nesse ponto, com as devidas vênias, o fundamento esposado na sentença quanto à necessidade de inclusão do cadastro não merece prosperar.

As instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas (Resolução 4.571/2017, Bacen), servindo o Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados a permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes.

O apontamento da dívida como “vencida” no sistema SISBACEN-SCR demonstra apenas que na época havia pendências financeiras e não que elas perduram até o momento.

Apenas haveria ilegalidade se constasse do campo “prejuízo”, não sendo esta a hipótese.

Nessa linha, enfrentamento da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO – SCR.
AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE PREJUÍZO.
LANÇAMENTO APENAS DE DÉBITOS VENCIDOS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVA DE CRÉDITO EM DECORRÊNCIA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO BANCO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Reclamante, ora Recorrente alega ter tido seu pedido de cadastro junto ao programa MINHA CASA MINHA VIDA negado perante a Caixa Econômica Federal, em razão de informação indevida registrada pelo Réu junto ao Sistema de Informações de Crédito – SCR, bem como que houve o bloqueio de seu cartão de crédito, em razão da referida restrição.

2. Segundo definição do próprio BACEN o SCR é “um instrumento de registro e consulta de informações sobre as operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país” cuja finalidade primordial é a de reforçar os mecanismos de supervisão bancária por meio de informações com a escala e precisão adequadas.

3. Contudo, da análise da consulta ao Sistema de Informação de Crédito - SCR, juntada na inicial, verifica-se que a instituição financeira Recorrida informou ao Banco Central o montante de débito a vencer em nome do Recorrente.
Não há informação de prejuízo e nem de risco indireto, conforme abaixo se vê:

4. Contudo, inexiste nos autos qualquer prova de que o cadastro junto ao programa MINHA CASA MINHA VIDA tenha sido negado ou o cartão de crédito bloqueado, em razão de informação registrada pelo Recorrido junto ao Sistema de Informações de Crédito – SCR, tendo em vista que, o referido debito

pela empresa Midway ficou no BACEN até março de 2018, vale ressaltar que quando o autor se dirigiu até a CEF na data de 23/09/2021, não havia anotações da empresa recorrida, sendo assim, na data que o autor compareceu na CEF havia apenas anotações de outra empresas, não podendo alegar que que tenha sido prejudicado pela empresa recorrida. Deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Isto posto: a) nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a.1) reconhecer a inexistência dos débitos indicados na inicial; a.2) determinar à Empresa Reclamada: a.2.1) promova a exclusão do débito em referência; a.2.2) suspenda a ele todo tipo de cobrança; a.2.3) exclua todo tipo de registro dessa dívida; a.3) após o trânsito em julgado: a.3.1) oficie-se ao SERASA para que promova a exclusão do registro em seus sistemas, da dívida em comento; b) estabeleço o prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento das determinações; c) fixo multa simples de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento injustificado, sem prejuízo da adoção de medidas em relação à prática, em tese, do crime de desobediência; e, e) indeferir o pedido de dano moral, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

(N.U 1002789-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Dessa forma, a mera existência de registro de operação de crédito no Sistema de Informações do Banco Central sem anotação de “prejuízo” não configura elemento capaz, por si só, a desabonar a parte.

Por tudo isto, inconteste a existência da dívida à época, somado ao fato de que não restou comprovado o pagamento, de rigor a improcedência dos pedidos iniciais.

Contudo, levando em consideração que somente a parte promovida interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da
reformatio in pejus,
a qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar sua situação, chego à conclusão de que a sentença impugnada deve mantida.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023